Tribunal: STF
Processo: ARE 1477597
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 21) foi formalizado contra decisão (eDoc 17) que não admitiu o recurso extraordinário sob a justificativa de que a verificação das supostas ofensas à Constituição exigiria a prévia análise de legislação previdenciária infraconstitucional.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante não impugna especificadamente o fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo. Restringe-se a apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado no recurso inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287 da Súmula da Suprema Corte.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente